Tribunal: TJMT
Processo: 0020197-03.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020197-03.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JUNIOR DE FREITAS FONSECA (APELANTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020197-03.2019.8.11.0042

APELANTE: JUNIOR DE FREITAS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS E FOTOGRAFIAS APONTANDO A TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DO AGENTE – APREENSÕES DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS [MACONHA E COCAÍNA], BALANÇA DE PRECISÃO [COM RESQUÍCIOS DE COCAÍNA], ÁCIDO BÓRICO, LIDOCAÍNA, ÉTER E
R$ 1.308,00 EM ESPÉCIE –
ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA –
DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – IRRELEVÂNCIA – FIXAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E NO VALOR MÍNIMO UNITÁRIO [1/30] – ART. 49, § 1o, DO CP – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGENTE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao agente.

A alegada hipossuficiência do réu não possui o condão de reduzir/excluir a pena pecuniária, fixada em proporcionalidade com a reprimenda corpórea e no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo),
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020197-03.2019.8.11.0042

APELANTE: JUNIOR DE FREITAS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JUNIOR DE FREITAS FONSECA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 577591), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa [à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos], em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direito – art. 33,
caput
, c/c o § 4o, da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer: 1) a absolvição do tráfico de drogas, alegando que
“as substâncias foram encontradas no terreno baldio ao lado da sua residência”
; 2) a redução dos dias-multa,
“tendo em vista a sua situação financeira, bem como a pandemia enfrentada pelo mundo todo”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020197-03.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 25 de abril de 2019, por volta das 17h, na residência localizada na Avenida Oito de Abril, n° 131, Bairro Goiabeiras, nesta cidade, o denunciado Júnior de Freitas Fonseca tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 8,95 g (oito gramas e noventa e cinco centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa de 260,72 g (duzentos e sessenta gramas e setenta e dois centigramas (...).

De acordo com o caderno investigativo, policiais militares receberam denúncia anônima de que havia a comercialização de droga na mencionada residência, localizada no Bairro Goiabeiras.

Diante dessa informação, os policiais dirigiram-se para o endereço apontado como sendo ponto de vendas de drogas. Ao chegarem no local, avistaram dois indivíduos parados em frente a residência (...), ocasião em que foram identificados como Júnior de Freitas Fonseca e Sidney Araújo Gomes.

Na sequência, os militares procederam minuciosa busca na residência, de propriedade do denunciado Júnior, onde
localizaram 02 (duas) porções de cocaína, 03 (três) porções de maconha, 03 (três) porções de ácido bórico, com massa de 2,550 g (dois quilogramas e quinhentos e cinquenta gramas),01 (um) frasco de éter, 02 (dois) frascos de xylestesin e lidocaína, 01 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, 01 (uma) balança de precisão, espalhados em diferentes cômodos da casa
. Efetuada a revista pessoal,
foi apreendida a importância de R$ 1.308,00 (mil trezentos e oito reais) no bolso da bermuda do denunciado Júnior.
Na oportunidade, o referido resistiu a prisão, sendo necessário uso de força física moderada para contê-lo.”

Encerrada a fase instrutória e após a apresentação dos memorias finais, o Juízo da 13a Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá identificou a responsabilidade criminal atribuída ao apelante, consoante se extrai deste excerto da sentença atacada,
in verbis
:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”)
encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (fl. 17) e, em seguida, pelos laudos de constatação preliminar (fls. 19/20) e toxicológico definitivo (fls. 142/145), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha
(...).

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu JUNIOR DE FREITAS FONSECA quando interrogado em juízo declarou o seguinte: “(...)
na hora que chegou a guarnição o portão estava trancado, eu não reagi nada, eu abri o portão (...), aí eles pegou bateu em nós e entrou para dentro da minha casa,
foi na hora que achou a substância da maconha; [onde que estava essa maconha?] Dentro da geladeira; [e a cocaína?] A cocaína estava em um copo...em cima da minha televisão
(...) [e esse frasco de éter, ácido bórico, essas coisas?] Esse aí é um terreno baldio que fica um monte de gente no terreno baldio, eles entraram e vieram com essa prova, falando que era meu;
[e essa balança de precisão?] Essa balança nem funcionava; [quero saber onde foi encontrado?] Foi encontrado no corredor perto do quintal; [é sua?] Era minha sim senhor (...);
[o senhor tem passagem?] Não senhor (...) [o senhor vende drogas?] Não senhor;
[essa pessoa que estava lá e foi ouvido na delegacia falou que o senhor mexia com correria por quê?] Bom acho que é porque nós fomos agredidos,
apanhamos dentro de um terreno lá (...); [o senhor falou que tem um terreno baldio, aonde que fica esse terreno?] Fica do lado de casa, tem dois terrenos baldios; [e o que foi localizado na casa do senhor só foi?] A maconha e duas balas de pó; [mas consta da denúncia aqui que em relação ao bórico, xilocaína, pasta base, isso não estava dentro dos seus pertences lá?] Não senhora; [estava aonde isso?] Estava no terreno
(...).” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 93).

A testemunha Policial Militar, VICENTE BUENO DE BARROS, quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “(...)
foi várias denúncias (...);
aí com o serviço de levantamento de informações quem que fornece o entorpecente,
haja vista que os usuários cometem vários furtos nessa região, quebrando vidro, enfim prejudicando o comércio na região;
a gente chegou até nesse cidadão aí
, inclusive o apelido dele era Charuto;
e através dessas informações nos conseguimos visualizar um elemento comprando a droga no momento da abordagem; na hora que ele viu a guarnição ele (réu) entrou para dentro; nós detivemos um, parece que foi um detido também, que estava comprando
; (...)
foi feito a entrevista com ele; no fundo da casa dele tem um matagal; e nesse matagal ele informou na onde que estava o entorpecente; estava enterrado; quando encontramos o entorpecente foi dado voz de prisão para ele e encaminhado para delegacia
(...) [foi encontrado coisas dentro da casa?] Eu não me recordo (...) eu me recordo que foi lá no fundo também (...)
o outro rapaz disse que iria comprar o entorpecente com ele
; [não chegou a pegar entorpecente?] Aí eu não sei se foi achado entorpecente (...) na hora da abordagem foi colocado todo mundo lá dentro da residência;
conversamos com o usuário, o usuário falou que foi comprar dele lá, e ele confessou para nós também que estava vendendo entorpecente
; mas a quantidade eu não me recordo, a quantidade que foi pego;
[e ele mostrou o local que esses entorpecentes estavam?] Sim; [esse terreno é o terreno da casa dele no fundo ou é o terreno de outra casa?] É o terreno da casa dele; é o quintal da casa dele
(...), ali no Charuto foi levantado as informações e quem fornece a droga para o Charuto, quer dizer ele é tipo um gerente de um traficante lá do bairro, chamado “Fabão” (...);
ele confessou também para nós doutor que ele paga de cem a duzentos reais para o comando vermelho; [para que?] Esse ai é um sistema agora que criou-se onde para funcionar um comércio de entorpecente, o comando vermelho cobra; quer dizer as famosas biqueiras
; então o “Fabão” como é o gerente do comando vermelho, ele é responsável por essa biqueira, e fornecer o entorpecente para o Charuto (...);
[lá na hora o senhor viu a negociação?] Sim; inclusive o usuário mesmo fala que iria comprar entorpecente lá
(...); [o senhor já conhecia o acusado aqui presente?] Não, só o gerente dele, o “Fabão” (...); [a droga que foi encontrada foi encontrada dentro da casa com todos os outros acessórios que tem aqui ou foi encontrado no terreno?] (...) essa droga aí não fui eu que encontrei, deve ser outro policial que encontrou; mas eu
fiz busca lá no fundo da casa, do terreno, cavoucamos lá dentro, ele indicou que teria mais entorpecente
(...).” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 94).

A testemunha Policial Militar, ROGERS ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “(...)
então na minha chegada já teria me passado pela corporação de que ali havia frequentes suspeitas de tráfico ilícito de entorpecente ali naquele local;
na data foi-se parece que deve ter anexado nos autos ou não, mas foi repassado, inclusive fotografia; fotografia e imagem do ato ilícito dele cometendo de fato; no dia foi chegado a informação para gente né, de que estava transcorrendo o ato ilícito e nós deslocamos para região no intuito de observar né mais de perto o que estava se sucedendo
(...)
de fato foi encontrado em diferentes cômodos da residência esse material (...) no armário tinha um pouco de entorpecente, a importância em dinheiro
eu não me recordo aonde que ela foi localizada; o
ácido bórico foi localizado aos fundos no terreno, enterrado (...) [como que vocês encontraram (ácido bórico)?] Entrevista com ele, ele relatou da existência; [foi ele que indicou?] Ele indicou (...) [o senhor lembra que foi apreendido essa balança?] Sim,
mas não me recordo precisamente a localidade (...);
[ele alega que alguns objetos levados a delegacia, tal foi encontrado num terreno baldio, vizinho a residência dele!] Não, esse terreno faz parte é fundo do lote
; reconhecemos que do lado tem um terreno semelhante, mas do lado tem um terreno semelhante, mas não faz parte do quadrante não; mas
o bórico foi identificado no terreno que acreditamos que por medida faz parte sim do terreno dele
(...); [esse terreno que o senhor acabou de mencionar era aberto e qualquer uma pessoa conseguia entrar nesse terreno, para dentro do terreno dele?] Pode ser, é possível,
porém quem citou a existência do bórico lá, até porque nós não tínhamos ciência disso, foi ele próprio (...), um deles estava para o lado de fora, o Sidnei; estava ocorrendo naquele momento né a transação e nos chegamos, momento em que o primeiro tentou foragir e ele, mas não obtiveram êxito
(...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 158).

A testemunha de defesa SÔNIA MARIA DE FREITAS foi inquirida
na condição de informante
, por se genitora do réu. Explicou que o réu reside em sua companhia,
mas que no dia dos fatos não presenciou a abordagem
. Ainda, ressaltou que o réu trabalha fazendo “bico” e ajudando no seu bar, também que é casado e possui dois filhos menores. Por fim, ressaltou que
o réu é usuário de entorpecente, no entanto, apenas do tipo maconha
(CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 159).

A testemunha de defesa JAQUELINE GONÇALVES DA COSTA foi inquirida
na condição de informante
, por ser esposa do réu. Explicou que convive com réu há mais de quatro anos, que possui filho com ele, e que o mesmo trabalha como servente de pedreiro. Ainda, ressaltou que estava presente no momento da abordagem, mas que
não acompanhou as buscas por ter ficado durante a revista dentro do quarto
. Por fim, reconheceu que sabia da existência de maconha na casa, e que o réu é usuário tanto de maconha quanto de pó (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 160).

Denota-se que o acusado ao ser interrogado na fase judicial admitiu a propriedade da maconha e cocaína apreendida no interior de sua residência, sustentando, contudo, que serviriam exclusivamente para seu próprio consumo.

Em relação aos demais produtos e petrechos, explicou que foram encontrados em um terreno baldio ao lado de sua casa, e que desconhece sobre a propriedade, relatando que apenas a balança de precisão lhe pertencia e estava no quintal de sua casa, sem, contudo, estar em funcionamento, já que serviu no passado para pesar ouro em seu antigo trabalho.

Em contrapartida, os dois policiais inquiridos na fase judicial foram cautelosos em descrever os fatos e a abordagem, explicando que a diligência no endereço do réu se deu motivada de denúncia e averiguação pelo serviço de inteligência, onde se levantaram forte suspeitas de no local funcionar ponto de venda ilícita de drogas
.

Ainda,
ressaltaram que no momento da chegada da guarnição no local presenciaram o réu na companhia de outro indivíduo, que identificaram como usuário, esboçando reação de estarem praticando uma transação
.

O policial ROGERS, além de confirmar a apreensão de entorpecente no interior da residência do réu, foi detalhista em explicar que a porção de ácido bórico foi encontrada no quintal da residência do réu, por indicação do próprio, esclarecendo que o local fazia parte do imóvel do réu
.

A despeito da alegação do réu de que os petrechos foram encontrados em um terreno baldio vizinho a sua residência, referida alegação além de isolada, diverge da versão trazida pelos policiais
.

Sobre a alegação do réu de que os entorpecentes serviriam para seu consumo, não bastasse a incompatibilidade com quantum sugerido pelo § 2o, do art. 28 da Lei de Tóxico,
é certo que houve apreensão de duas espécies de drogas (maconha e cocaína) e a própria genitora do réu, afirmou a condição de usuário do mesmo apenas sobre a espécie do tipo maconha
.

Ressalte-se que
no local ainda foi apreendida expressiva quantidade de dinheiro em espécie em poder do réu (R$ 1.308,00), que diante da alegação trazida por ele e seus familiares (genitora e convivente), de que o mesmo à época trabalhava informalmente “fazendo bicos”, se revela no mínimo incompatível para um desempregado.

Não obstante os registros prévios de denúncias sobre o exercício de traficância no endereço do réu, o certo é que foi apreendida 260,72g (duzentos e sessenta gramas e setenta e dois centigramas) de MACONHA e 8,95g (oito gramas e noventa e cinco centigramas) de COCAÍNA, que aliada a apreensão de expressiva quantidade ácido bórico (2.550kg) e ainda, de outros petrechos (éter, lidocaína e balança de precisão), por si só corroboram a finalidade mercantil. (...)

Registro, por oportuno, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais, em especial dos agentes militares que participaram do flagrante, devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. (...)

Assim,
levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado JUNIOR DE FREITAS FONSECA mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização
.”

Como se vê, a materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha [260,72g] e cocaína [8,95g].

Além das drogas, consta do Auto de Apreensão que também foram apreendidos 2.550 kg (dois quilos, quinhentos e cinquenta gramas) de ácido bórico, 1 (uma) balança de precisão, 3 (três) frascos de lidocaína e 1 (um) frasco de éter, além de R$ 1.308,00 (mil, trezentos e oito reais).

Quanto à autoria, o apelante assumiu apenas as propriedades das drogas [que seriam para seu consumo], da balança de precisão e da quantia em dinheiro [que estava em seu bolso], negando, entretanto, a traficância. Afirmou que os demais materiais apreendidos [ácido bórico, lidocaína e éter] foram localizados num terreno baldio situado ao lado da sua residência.

Todavia,
a autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se demonstrada pelos depoimentos dos agentes policiais –

Vicente Bueno de Barros e Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira –, responsáveis pelo flagrante, que
narraram detalhadamente como se deu o recebimento de uma denúncia anterior apontando a traficância no endereço do apelante [com envios de fotografias], as circunstâncias da abordagem e a apreensão das drogas, bem como a localização dos demais objetos e substâncias
dentro da propriedade dele
.

As narrativas dos agentes policiais supracitados estão corroboradas pelo depoimento extrajudicial do usuário Sidney Araújo Gomes [que estava na porta da casa com o apelante, no momento da diligência], o qual, embora tenha negado que estava no local para comprar entorpecentes, afirmou ter conhecimento que o apelante
“mexe com isso mesmo, correria de droga”
(ID. 72374544).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Certo é que a abordagem do apelante não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em denúncia
preexistente
noticiando o tráfico de drogas em sua residência, acompanhada de fotografias [juntadas aos autos] nas quais ele aparece, pelo lado de dentro do portão do imóvel, possuindo uma porção de entorpecente em sua mão, enquanto, do lado de fora, havia mais duas pessoas não identificadas próximas a ele –
“os militares haviam recebido a informação de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes em sua residência, tendo inclusive chegado fotografias que mostravam o suspeito com uma porção de entorpecente em sua mão enquanto comercializava drogas”
(ID. 72374543).

Ressalta-se que, sobre as fotografias supracitadas, o apelante, embora tenha negado a venda de drogas para aqueles terceiros não identificados, confirmou extrajudicialmente que, naquele momento, possuía uma porção de entorpecente em sua mão.

A variedade e a quantidade das drogas, somadas às apreensões de balança de precisão,
ácido bórico, lidocaína e éter, bem como à elevada quantia em dinheiro [R$ 1.308,00], sem origem lícita comprovada [o apelante assumiu estar desempregado], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Outrossim, a
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

A escusa do réu de que a balança de precisão
“nem funcionava”
foi afastada pelo Laudo Pericial Preliminar no 0751/2019, o qual apontou que tal objeto, além de possuir resquícios de cocaína, estava
“operante no momento dos exames”
(ID 72374545).

Lado outro, o delegado de polícia, Edson Arthur Teixeira Peixoto, atestou [no Inquérito] que o usuário Sidney Araújo Gomes foi entregue na delegacia sem lesões corporais (ID 72374544), a elidir a alegação do apelante de que Sidney teria sido agredido pelos policiais militares para atribuir-lhe o tráfico de drogas.

Diante desse contexto, a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal do apelante.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Por fim, verifica-se que a pena pecuniária foi fixada
proporcionalmente
à reprimenda privativa de liberdade e
no valor mínimo
correspondente a cada dia-multa [à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos], obedecendo ao Enunciado Criminal no 33 deste Tribunal, que dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

A hipossuficiência econômica do apelante, por si só, não tem o condão de reduzir a pena de multa
aquém
do mínimo legal.

Nesse sentido:

“A alegada hipossuficiência do réu não possui o condão de reduzir/excluir a pena pecuniária, fixada em proporcionalidade com a reprimenda corpórea e no mínimo legal de 1/30, “pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC no 298.188/RS).”
(N.U 0014121-65.2016.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020)

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(AP 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020)

Portanto, a análise da incapacidade financeira do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021